Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018514-40.2019.8.11.0000
Recorrente: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
Recorrido: RUBIA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI (id 46910955) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 4356198):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À EX-COMPANHEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DO ENCARGO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exoneração de alimentos à ex-companheira pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem pleiteia, do alegado desequilíbrio do binômio alimentar necessidade/possibilidade ou da causa de extinção da obrigação. No caso, não há demonstração cabal da desnecessidade da alimentada ao percebimento da prestação alimentícia, nem o efetivo decréscimo das possibilidades financeiras do alimentante a indicar a exoneração ou até mesmo a redução do encargo, tendo o Juízo de piso agido com prudência ao relegar a apreciação do pedido liminar para após o contraditório, quando entendeu pelo seu indeferimento. Ademais, sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária e exatamente o caso dos autos, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese. Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.” (TJMT, RAI 1018514-40.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que “há nítida ofensa ao art. 300 do CPC, bem como a caraterização de dissídio jurisprudencial, haja vista que não analisadas as demais circunstâncias inerentes à matéria e porque inexiste estipulação de alimentos compensatórios. Assim sendo, interpõe-se o presente Recurso Especial a este Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para deferir a tutela de urgência.”
Aduz que não se aplica a Súmula n. 735 do STF ao caso concreto, uma vez que busca o reconhecimento de ofensa ao artigo 300 do CPC, ressaltando que o TJMT, “ao analisar a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, somente considerou a prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, deixando, assim, de ponderar sobre a capacidade da Recorrida para o trabalho e o tempo decorrido entre o início do pensionamento (2008) e a data do pedido de exoneração (2019).”
Aduz que “o entendimento adotado pelo Tribunal recorrido de que se tratam de alimentos compensatórios, e por isso seria incabível a antecipação da tutela de urgência, é totalmente equivocado e distorcido da realidade fática do caso, e igualmente viola o artigo 300 do CPC, na medida em que se dissocia dos dispositivos relacionados à concessão de pensionamento à ex-companheira.”
Assevera que o acórdão recorrido diverge de outros arestos sobre o mesmo tema, caracterizando o dissídio jurisprudencial que autoriza a admissão do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47131998 e 47245986.
É o relatório.
Decido.
Embora a parte Recorrente pugne pela admissão e provimento do presente recurso especial para que seja deferida a tutela de urgência em Primeiro Grau, não há pedido de efeito suspensivo na peça id 46910955.
Assim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi